Tribunal: TJDFT
Processo: 0756329-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. CARTÃO DE DÉBITO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$4.000,00 para cada autora, a título de danos morais, mais os acréscimos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se ocorreu mora injustificada na solução da demanda; (iii) se as autoras têm direito à indenização por danos morais; e (iv) se o valor arbitrado é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As autoras contrataram conta digital da ré, denominada “global account”, objetivando a utilização do cartão de débito internacional em viagem para os Estados Unidos da América, realizada no período de 09 a 19/09/2023 (ID 65606412). No entanto, em virtude de alegado “erro sistêmico pontual” (ID 65606443 - Pág. 3), as transações financeiras não foram autorizadas pela ré desde o início da viagem até 14/09/2023 (ID 65606410/65606411).
5. Embora comunicado o fato à ré inúmeras vezes (ID 65606411 - Pág. 1/31), as transações financeiras não foram autorizadas e tampouco foram apresentados os motivos da recusa, evidenciando falha nos serviços bancários prestados, ante a absoluta falta de assistência aos correntistas. Com efeito, o serviço foi deficitário e as informações foram insuficientes ou prestadas de forma inadequada, importando destacar que transcorreram 6 dias para a ré reconhecer a falha no sistema e desbloquear os serviços da conta internacional.
6. Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil das consumidoras, visto que a solução da controvérsia foi postergada de forma demasiada e deve ser aplicada a Teoria do Desvio Produtivo, para o reconhecimento do direito aos danos morais causados pela ré. No mesmo sentido: Acórdão 1911967, 07007172920248070011, Relator(a): Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024; e Acórdão 1929135, 0766318-98.2023.8.07.0016, Relator(a): Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
7. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelas autoras, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor individualmente arbitrado para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora, totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais).
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911967, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; e Acórdão 1929135, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.